Tribunal: STF
Processo: RE 1332271
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO DISPONIBILIZADO PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA 793. RITUXIMAB.
    Em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão. Jurisprudência pacificada. Hipótese em que a parte autora busca tratamento com fármaco presente nas listas do SUS, o que prescinde da necessidade de a União Federal figurar no polo passivo da demanda. Julgamento do qual emergiu o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. 
    Parte autora diagnosticada com Linfoma Não Hodgkin - Tipo Folicular, para o que Xprescrito pela médica especialista que lhe assiste junto à rede pública de saúde o medicamento Rituximab objetivado na demanda. Medicação que está incorporada ao SUS, para a moléstia que acomete a autora, conforme Portaria editada pelo Ministério da Saúde.
    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
    Não é possível a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios quando a parte autora encontra-se patrocinada pela Defensoria Pública. Confusão entre credor e devedor - Súmula 421 do STJ.
    APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA” (pág. 9 do documento eletrônico 10). 
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 2°; 5°; 6°; 196; e 198, § 1° e § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que, nas demandas prestacionais na área de saúde, consoante a orientação firmada no Tema 793 da Repercussão Geral, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
    Em razão do julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação. Todavia, o Tribunal de origem recusou-se a se retratar, tendo em vista que
    “[...] a definição acerca da responsabilidade de realização do atendimento deste ou daquele ente público não impede a condenação judicial de qualquer deles ao fornecimento, já que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde à população é solidária, conforme previsão constitucional. A discussão acerca da divisão de responsabilidade da União, Estados e Municípios apenas é possível ser travada entre os entes públicos na esfera administrativa, não podendo, contudo, obstaculizar o fornecimento do medicamento ou do tratamento de que necessite o cidadão, que pode, reitero, ser exigido de qualquer um dos entes federados” (pág. 10 do documento eletrônico 32).
    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e encaminhado ao Supremo Tribunal Federal.
    A pretensão recursal merece acolhida. 
    Isso porque o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no julgamento do RE 855.178-ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, ocasião em que foi firmada a seguinte tese:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    Por oportuno, destaco os seguintes trechos da conclusão do voto condutor do referido precedente:
    “Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte: 
     i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF); ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente’ significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário; iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde; iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência; v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”.
    Isso posto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 21, § 1°, do RISTF) para que o Tribunal de origem direcione o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências, bem como determine o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, nos termos do entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator